Tribunal: TJDFT
Processo: 0727711-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. ÔNUS DO CREDOR. DECISÃO REFORMADA.
1. O artigo 1o da Lei 8.009/1990 dispõe acerca da proteção legal atribuída aos bens imóveis utilizados para fins de residência familiar.
2. A regra de impenhorabilidade do bem de família tem por escopo preservar o direito à mínima dignidade do particular através da imposição de limites à busca desenfreada pela satisfação do crédito.
3. Esta Egrégia Oitava Turma Cível possui entendimento no sentido de ser ônus do credor demonstrar que o imóvel objeto da constrição não está amparado pela proteção especial conferida pela Lei 8.009/1990.
4. Recurso conhecido e provido.